Tribunal: TJSP
Processo: 1004352-38.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores pretendem a restituição de valores pagos por hospedagem que apresentou defeitos no sistema de ar-condicionado, bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes da frustração de momento especial. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Hospedagem

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores pretendem a restituição de valores pagos por hospedagem que apresentou defeitos no sistema de ar-condicionado, bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes da frustração de momento especial. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Hospedagem reservada com antecedência, para pedido de casamento, da qual não puderam os autores desfrutar em razão da insuficiência de refrigeração em dia quente e de vazamento de água em cima dos travesseiros e do colchão. Relato inicial perfeitamente corroborado nos autos por documentos, vídeo e por conversas mantidas pelos autores com prepostos da ré e com a própria proprietária do estabelecimento, que, sem justificativa, por horas os ignorou, bloqueando-os no aplicativo, não solucionando o vício, sendo obrigados a buscar hospedagem alternativa. Ré que, em contestação, limitou-se a defender genericamente a inexistência de falha na prestação dos serviços, sem, contudo, produzir qualquer elemento que ao menos pudesse relativizar a narrativa inicial. Relação de consumo. Inversão correta do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, dada a patente hipossuficiência dos consumidores na hipótese. Danos materiais verificados. Danos morais, outrossim, devidos. Autores impedidos, em razão da falha na prestação dos serviços, de aproveitar fim de semana tão planejado para o pedido de casamento, passando horas tentando solucionar o problema, sendo forçados a, durante a noite, em cidade estranha, buscar outra acomodação. Situação que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, provocando abalo e angústia íntima a ponto de justificar a indenização pretendida. Quantum indenizatório alterado, de modo a melhor se adequar aos prejuízos experimentados, sem incorrer em locupletamento ilícito por parte dos requerentes. Verba honorária sucumbencial fixada nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Pretensão de majoração. Inadmissibilidade. Remuneração fixada que se mostra adequada ao trabalho desenvolvido pelo causídico. Aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC que não substitui a análise do caso concreto segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o. Valores constantes da tabela da OAB que se referem a honorários contratuais, não vinculando a fixação dos honorários sucumbenciais, ostentando caráter meramente orientador. Precedentes. Sentença parcialmente reformada unicamente quanto ao valor da indenização por dano moral. Recurso dos autores parcialmente provido, desprovido o recurso da ré.